Tribunal: TJDFT
Processo: 0047739-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047739-55.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ANA CLÁUDIA MESQUITA GERIN, AUGUSTO CÉSAR MESQUITA GERIN, SKALA CONSTRUTORA EIRELI - ME RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÕES. CONVITE. TEMPESTIVIDADE. AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA UNA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APENAS UM DOS PROCESSOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL EM AMBAS AS AÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE. CONLUIO ENTRE OS LICITANTES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NULOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Em circunstância na qual a sentença proferida, em resposta aos embargos de declaração opostos em ação conexa, produz efeitos em ambos os processos, a interrupção do prazo para a interposição do recurso de apelação deve a todos aproveitar, dado ao efeito integrativo dos embargos de declaração. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. Em sede de apelação, não é possível a análise de questão relativa a tema trazido aos autos apenas por ocasião da interposição do recurso, sob pena de supressão de instância. No caso, o pedido formulado na petição inicial, para condenação dos réus em sanções de cunho administrativo, não foi impugnado na instância de origem, sendo descabida a inovação recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido nesta parte. 3. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios rejeitada. 4. O STJ firmou entendimento no sentido de que as "provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório" (REsp 849.841/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 11/09/2007, p. 216). 5. No caso em comento, toda a documentação produzida no inquérito civil foi levada à Juízo e submetida ao contraditório, viabilizando a ampla defesa dos réus. Todavia, os réus não produziram qualquer prova que afastasse as conclusões do inquérito civil. Preliminar nulidade rejeitada. 6. O STF, no julgamento do RE no 669069/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 666), adotou a incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil em uma ação de ressarcimento de dano provocado por particular em acidente de trânsito. Ao julgar embargos de declaração, o STF manifestou-se no sentido de que o conceito de ilícito civil seria buscado pelo método da exclusão, em que “não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante” (RE 669069 ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 29-06-2016 PUBLIC 30-06-2016). 7. No caso em tela, o ato ilícito que resultou no ajuizamento da demanda (fraude em procedimentos licitatórios) encontra-se na seara pública, no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, não sendo aplicável a tese firmada no RE no 669069/MG que se aplica somente a atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado. Prejudicial de prescrição rejeitada. 8. O robusto conjunto probatório demonstra que os apelantes praticaram atos visando à frustração do caráter competitivo de procedimentos licitatórios, causando prejuízo ao erário, por não serem as propostas mais vantajosas para a Administração Pública. 9. Os contratos administrativos devem ser declarados nulos, uma vez que foram assinados tendo por fundamento processos administrativos licitatórios nulos (art. 49, § 2o, da Lei no 8.666/93). Em face da declaração de nulidade dos contratos celebrados, a restituição dos valores é medida que se impõe, nos termos do art. 59 da Lei 8.666/93. 10. A conduta fraudulenta operada pelos réus, impedindo que os procedimentos administrativos licitatórios obtivessem a melhor proposta para a execução dos objetos contratados, ocasionou dano ao erário, sem a necessidade de comprovação o efetivo prejuízo, por configurar dano in re ipsa. 11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 9.873/1999, asseverando ser aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a aplicação das sanções punitivas em esfera administrativa, contado a partir da data da prática do ato punível, em tese. Afirmam que, quando a pretensão de ressarcimento do erário for proveniente de ação civil pública que não versa sobre improbidade administrativa, é de se reconhecer a aludida prescritibilidade. No aspecto, colacionam julgados do TJMG e do STJ, com os quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 50 do Código Civil, porquanto a sanção aplicada não poderia, na hipótese dos autos, ultrapassar a pessoa jurídica, alcançando os sócios, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica; d) artigos 3o, 49, §2o, e 59, todos da Lei 8.666/1993, porquanto “as únicas provas que embasaram a condenação foram as fragilmente colhidas na fase de inquérito, sem a cobertura do contraditório” (id25195461, pág. 25). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alegam violação ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal, porquanto descabido o distinguishing realizado pelo acórdão combatido, quanto ao entendimento firmado pelo STF em sede de julgamento submetido ao rito da repercussão geral no Tema 666. Assevera que a pretensão punitiva, na hipótese dos autos, é suscetível à prescrição. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399 (id 25195461, pág. 36). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1o da Lei 9.873/1999 e ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, e o dissenso pretoriano foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Mesma sorte colhe o extraordinário, quanto à apontada violação ao artigo 37, §5o, da CF. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria constitucional encontra-se devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012